Tribunal: TJES
Processo: 5001899-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001899-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDEMIRO GERALDO GONORING
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001899-51.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: VALDEMIRO GERALDO GONORING.

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V.

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

VALDEMIRO GERALDO GONORING
i
nterpôs
agravo de instrumento em face do capítulo da
respeitável decisão
constante no id.
662302

(fl
s
.
59-62
), p
roferi
d
a pelo ilustre Juiz
de
Direito

da
Primeira Vara Cível de Serra
– Comarca da Capital, nos autos d
a

ação monitória ajuizada contra ele por

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V

[sic]
, que
indeferiu o pedido por ele formulado de chamamento da senhora Luciene Fraga ao processo
.

Nas razões do recurso o agravante alegou em síntese, que
1)

“
a causa do débito foi justamente comportamento da Sra. LUCIENE que não cumpriu c
o
m o pagamento perante a AGRAVADA após assumir a responsabilidade pelo bar de forma exclusiva” (fl. 4)
;
2)
nos autos do processo nº 0010631-98.2016.8.08.0048 foi proferida sentença parcial de mérito para reconhecer a união estável de 2001 até abril de 2016, pendendo ainda discussão quanto à partilha do bem e das dívidas arroladas
;
e
3)
a dívida foi assumida ainda sob a vigência da vida em comum e revestida em prol da entidade familiar, sendo que o proveito posterior ficou a cargo apenas de L
uciene
, o que configura a responsabilização da sua ex-companheira como obrigada solidária
.

O
pedido de
antecipação da tutela recursal
pretendida
foi indeferido,
tendo, em razão disso, sido interposto agravo interno (id. 719579).

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES,
18 de agosto de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Também nego provimento ao recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001899-51.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: VALDEMIRO GERALDO GONORING.

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V.

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra capítulo de decisão proferida em ação monitória proposta contra o agravante que indeferiu
o pedido formulado por ele de chamamento da
ex-companheira dele (senhora Luciene Fraga) ao processo
.

Nas razões do recuso
o agravante alegou
em síntese,
que
1)

“
a causa do débito foi justamente comportamento da Sra. LUCIENE que não cumpriu c
o
m o pagamento perante a agravada após assumir a responsabilidade pelo bar de forma exclusiva” (fl. 4)
;
2)
nos autos do processo nº 0010631-98.2016.8.08.0048 foi proferida sentença parcial de mérito para reconhecer a união estável de 2001 até abril de 2016, pendendo ainda discussão quanto à partilha do bem e das dívidas arroladas
;
e
3)
a dívida foi assumida ainda sob a vigência da vida em comum e revestida em prol da entidade familiar, sendo que o proveito posterior ficou a cargo apenas de L
uciene
, o que configura a responsabilização da sua ex-companheira como obrigada solidária
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil admite-se o chamamento ao processo do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

No caso em apreço a ação monitória está embasada em cheques emitidos pelo agravante, senhor Valdemiro Geraldo Gonoring.

Assim,
é
de se concluir que não é cabível o chamamento ao processo em questão porque a pessoa que o agravante pretendeu que por tal forma de intervenção de terceiro passe a figurar no processo em litisconsórcio passivo não ostenta a condição de devedora solidária e nem de fiadora.

A

discussão
em torno de a
ex-companheira

do agravante
também
ter sido beneficiada com o negócio jurídico que deu ensejo à emissão dos cheques
é irrelevante
e inapropriada
na ação monitória, uma vez que não é apta a provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
.

As questões sobre as implicações financeiras resultantes da união estável que existiu entre o agravante e a senhora Luciene devem ser dirimidas em ação própria, envolvendo apenas eles.

Trago a lume venerando precedente com o qual o entendimento que estou a esposar se alinha:

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUE. PAGAMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória. 2. Descabe chamamento ao processo de ação monitória, com a finalidade de responsabilização de terceiro, em situação fática que não se ajusta às hipóteses do art. 130 do CPC, envolventes de responsabilidade solidária por dívida. 3. Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato impeditivo ou extintivo do direito nele representado. 4. Tendo o embargado alegado a ocorrência de um fato negativo (inadimplência), o ônus da prova quanto ao pagamento era da embargante, pois apenas ela poderia evidenciar documentalmente a quitação da dívida (CPC, art. 373, II). 5. Não tendo a embargante apresentado cálculos a fim de contrapor ao valor do débito e não apontando qualquer justificativa plausível para que este seja declarado excessivo, não há que se falar em cobrança indevida (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 6. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes. Ação procedente. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000104-10.2020.8.26.0281; Ac. 13834846; Itatiba; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Itamar Gaino; Julg. 06-08-2020; DJESP 11-08-2020; Pág. 1964).

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001899-51.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: VALDEMIRO GERALDO GONORING.

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 20V.

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EX-COMPANHEIRA DO RPEU
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. -
Nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil admite-se o chamamento ao processo do afiançado, na ação em que o fiador for réu; dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum
.

2. -
Descabe chamamento ao processo de ação monitória, com a finalidade de responsabilização de terceiro, em situação fática que não se ajusta às hipóteses do art. 130 do Código de Processo Civil, que dizem respeito a responsabilidade solidária por dívida. .

3. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado
.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,

negar

provimento

ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do
voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.